Tribunal: STF
Processo: Rcl 71673
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos a Apelação Cível nº 0013255-89.2020.8.19.0205, que teria deixado de aplicar o entendimento a que chegou esta Corte quando do julgamento das ADPFs 706 e 713 e da ADI 6448.



    Na origem, cuida-se de ação apresentada pela parte ora beneficiária cujo pleito é a “revisão do contrato de prestação de serviços educacionais sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual” (eDoc 1, p. 2). 



    Em suma, “a narrativa está alicerçada no fato de ser o requerente estudante do Curso de Medicina e que em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação (TICs), o que justificaria, em seu entender, a redução do valor das mensalidades no percentual de 50% (cinquenta por cento)” (eDoc 1, p. 2).



    Alega-se que “embora a 2ª Câmara de Direito Público tenha mencionado o julgamento das ADPFs 706 e 713, deixou de aplicar os entendimentos firmados por meio do controle concentrado de constitucionalidade, pois manteve os efeitos da tutela antecipada (redução de 30% das mensalidades) produzidos até a sua revogação na sentença (março/2020 a maio/2021)” (eDoc 1, p. 14).



    Acrescenta-se que “Conforme esclarecido, a referida decisão que antecipou os efeitos da tutela foi fundamentada na Lei 8.864/2020, já declarada inconstitucional, assim como é oriunda de uma interpretação judicial unicamente fundamentada na eclosão da pandemia e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, assim como em suposta redução de custos por parte da instituição de ensino e prejuízo exclusivo do aluno, o que é inconstitucional” (eDoc 1, p. 14).



    Relata-se que, não obstante o julgamento que concluiu pela inconstitucionalidade de atos judiciais que determinaram a aplicação de descontos lineares nas mensalidade tendo em conta a pandemia, a decisão reclamada deixou de aplicar o entendimento fixado nas referidas ações de descumprimento de preceito fundamental. 



    Requer-se liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Nesta ação reputa-se violado o entendimento proferido nas ADPFs 706 e 713, bem como à ADI 6448. 



    Ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.”



    Quanto ao julgamento da ADI 6448, esta Corte entendeu que “O ato normativo questionado, ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil”. E ao final, declarou a inconstitucionalidade da Lei 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro. 



    O ato reclamado deu parcial provimento à apelação, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 10, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional c/c obrigação de fazer. Recurso de ambas as partes. Contrato de prestação de serviços educacionais. Graduação em Medicina. Pretensão de readequação do valor das mensalidades em razão da suspensão das aulas presenciais por força da pandemia de Covid. 19. Sentença de Improcedência do pedido de redução do valor da mensalidade e revogação da liminar. Aluno no sexto período. Grade curricular que possui considerável carga horária de aulas práticas, insubstituíveis pela plataforma virtual. Particularidade do curso de medicina. Aluno colocado em desvantagem exagerada, contrariando o princípio da boa-fé. Arts. 422 do Código Civil e 51, IV, do CDC. Substancial modificação no contrato celebrado entre as partes por evento de força maior. Necessidade de redução do valor da mensalidade a fim de restabelecer o equilíbrio contratual durante o período de suspensão das aulas presenciais na modalidade de aula prática. Teoria da imprevisão. Arts. 478 e 317 do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO da parte ré e PROVIMENTO DO RECURSO da parte autora para julgar parcialmente procedente o pedido exordial, confirmando a liminar deferida e determinando a redução do valor da mensalidade em 30% no período em que foram suspensas as aulas presenciais na modalidade de aula prática a ser apurado em liquidação de sentença.” 



    No cotejo da decisão atacada com os paradigmas constitucionais de controle indicados, verifica-se a ocorrência da alegada afronta. 



    É que esta Corte, no julgamento das ações paradigmas, considerou que a fixação de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    O ato reclamado se distanciou desse entendimento ao conceder desconto sobre o valor das mensalidades, exclusivamente em razão da transposição das aulas do curso de medicina para o ambiente EAD. No mesmo sentido: Rcl 58786, Rel. Minª. Cármen Lúcia (DJe 31.3.2023); Rcl 60066, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe 20.6.2023); Rcl 59872, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 18.5.2023); e Rcl 63977, de minha relatoria (DJe 19.4.2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta ação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao julgamento do mérito das ADPFs 706 e 713 e da ADI 6448.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente